Tribunal: TJBA
Processo: 8014739-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014739-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento da instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a regularidade do julgamento monocrático realizado com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil; ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que versam sobre falha na prestação do serviço e desfalques em contas do PASEP; iii) a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito; e iv) a possibilidade de análise da prescrição diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento monocrático é autorizado pelo artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quando a pretensão recursal for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como ocorre na hipótese (Tema 1.150/STJ). Ademais, a interposição do Agravo Interno e sua submissão ao Colegiado supre eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

5. A competência para julgar ações movidas contra sociedade de economia mista é da Justiça Comum Estadual, conforme orientam as Súmulas nº 508 do Supremo Tribunal Federal e nº 42 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de prescrição, embora matéria de ordem pública, não foi objeto de decisão definitiva pelo juízo de origem, que determinou a manifestação da parte autora para posterior análise do marco inicial. Assim, a apreciação imediata pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falha na prestação de serviço, desfalques e má gestão de valores em contas do PASEP, atraindo a competência da Justiça Estadual.

2. É cabível o julgamento monocrático de recurso que confronte tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº 8014739-16.2026.8.05.0000
,
no qual figura como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravado
ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça